Tribunal: TJDFT
Processo: 0736592-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Revisão criminal. Litispendência. Extinção sem exame do mérito. Recurso inadmitido.
I. Caso em exame
1. Revisão Criminal, de próprio punho, em que objetiva desconstituir a condenação imposta ao Requerente pela prática dos crimes previstos no art. 217-A e art. 226, II c/c art. 71, todos do Código Penal (ao menos 3x), todos do Código Penal, na forma do art. 5o da Lei n. 11.340/06, os quais ensejaram a pena total definitiva de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se remanesce em favor do Requerente o direito à obtenção do pleito revisional na forma pretendida, em razão de alegada condenação contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.
III. Razões de decidir
3. Ocorre a litispendência quando houver reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e que ainda está em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §3o e art. 485, inciso V, ambos do CPC c/c art. 3o, do CPP. Assim, é necessário analisar os elementos de ambas as ações, quais sejam, as partes, a causa de pedir e os pedidos nelas contidos, a fim de verificar se existe coincidência entre ambas, o que viabilizaria o reconhecimento de litispendência.
4. Na hipótese dos autos, em ambos os recursos, é possível identificar a tríplice identidade entre as mesmas partes, o mesmo fato delituoso e a mesma pretensão deduzida, a ensejar o reconhecimento da litispendência, não se vislumbrando fundamento em novas provas, apto a justificar a reiteração do pedido, nos termos do art. 622, parágrafo único, do CPP, razão pela qual a segunda ação deve ser extinta sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo
5. Revisão Criminal inadmitida.